Tribunal: STF
Processo: Rcl 65533
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Distribuidora de Bebidas Constantino Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), nos autos do Agravo de Instrumento nº 5024980-14.2022.8.24.0000 (acessório ao Processo nº 0000062-69.1996.8.24.0282), com o objetivo de questionar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, alegando, em síntese, a inaplicabilidade dos Temas nºs 339 e 660 para solução do debate no caso concreto.



    A parte reclamante aduz que o caso concreto não é alcançado pelos Temas nºs 339e 660 RG, uma vez que o debate proposto na via recursal extraordinária não tem como pretensão o exame pormenorizado das teses de defesa suscitadas nas instâncias ordinárias ou a “análise da correta aplicação das normas infraconstitucionais”; mas, sim, tem como objetivo o reconhecimento da “inexistência de enfrentamento pelo acórdão objeto do Recurso Extraordinário de temas imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, em decorrência da clara negativa de prestação jurisdicional”.



    Distribuidora de Bebidas Constantino Ltda. requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a ação, “reconhecendo a inaplicabilidade das teses [dos temas nºs 339 e 660 RG] à hipótese desvelada nos autos em que proferido o acórdão reclamado, dando seguimento ao Recurso Extraordinário manejado, e, consequentemente, o seu provimento”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF. 



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Distribuidora de Bebidas Constantino Ltda. defende que há erronia na aplicação da sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, com usurpação da competência do STF pelo TJSC, porquanto inaplicáveis os Temas nº 339 e 660 RG ao caso concreto debatido no Agravo de Instrumento nº 5024980-14.2022.8.24.0000.



    No ponto, sustenta que



    “muito embora tenha oposto Recurso de Embargos de Declaração, tanto no Juízo de origem, quanto em face do acórdão recorrido, em patente negativa de prestação jurisdicional, o acórdão recorrido desconsiderou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Repercussão Geral, na qual estabeleceu que o prazo de suspensão do feito inicia-se automaticamente após a tentativa infrutífera de bens passíveis de penhora, além das alterações realizadas no artigo 921 do Código de Processo Civil, aplicáveis de imediato nos moldes do artigo 58 da Lei nº 14.195/2021.



    [...] o acórdão recorrido não enfrentou as teses de incorreção dos cálculos apresentados pelo Interessado Banco do Brasil na origem, bem como a impossibilidade de mais de uma suspensão do processo de execução, além da incorreção do prazo fixado para suspensão do feito.”



    Compulsados os autos, identifico que a matéria controvertida por Distribuidora de Bebidas Constantino Ltda. foi solucionada pelo juízo da execução - sendo a decisão confirmada pelo TJSC ao decidir o AI nº 5024980-14.2022.8.24.0000 - pelos seguintes fundamentos:



    “"[...] A prescrição intercorrente é o fenômeno jurídico que extingue a pretensão executória diante da inércia de movimentação eficaz do processo já instaurado, pelo lapso temporal previsto em lei para o exercício da pretensão do direito material (Súmula 150/STF). Pressupõe, assim, a inércia do exequente e o transcurso do prazo prescricional durante a tramitação do processo executório [...]". (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 



    A presente demanda foi ajuizada sob a égide do CPC/73, momento em que se entendia que a prescrição intercorrente começava a correr com o término do prazo da suspensão da execução em razão da não localização de bens passíveis de penhora pelo credor. Caso não tenha sido fixado prazo para o sobrestamento, iniciava-se a partir do decurso de 1 ano da suspensão do feito executório. 



    A partir deste marco temporal, deveria restar inerte o credor pelo mesmo prazo que teria para exercício da pretensão de direito material, conforme dispõe a Súmula n° 150 do STF. 



    Nesse sentido, o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça: "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)" (Recurso Especial n. 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 27-6-2018) (grifou-se). 



    Por tal razão, inaplicável o entendimento contido no art. 1.056 do CPC/15, o qual possui incidência tão somente aos casos que já estavam suspensos quando da entrada em vigor no NCPC, "uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)" (STJ, REsp 1.604.412/SC, Segunda Seção, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.6.2018) (grifou-se). 



    À luz do art. 14 do CPC/15, o qual previu o Princípio do Isolamento de Atos Processuais: "A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada" (grifouse). 



    Dito isso, a presente execução é calcada em Cédula de Crédito Comercial, a qual possui como prazo para o exercício da pretensão de direito material 3 anos, conforme prevê art. 10 da Lei n° 8.929/94, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3°, VIII do Código de Processo Civil. 



    Da análise da síntese exposta, verifica-se que a suspensão e o arquivamento dos autos, pela não indicação de bens passíveis de penhora, deu-se em 15/07/2014 (Evento 234, DESP381). Como não houve a estipulação de prazo de suspensão, utiliza-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acima disposto, para início do prazo da contagem da prescrição intercorrente após um ano da suspensão, ou seja, 15/07/2015. 



    A partir de então, a parte credora detinha 3 anos para promover o efetivo andamento do cumprimento de sentença, ou seja, até 15/07/2018. No entanto, antes do término, em 21/08/2017 (evento 242), a parte exequente requereu atos constritivos, não havendo a incidência da prescrição intercorrente. 



    Ante o exposto: 



    I - Indefiro o pedido de evento 325 e afasto a alegação de prescrição intercorrente. 



    II - Considerando a notícia de encerramento das atividades da empresa executada (evento 325), intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, diga sobre a efetividade da medida postulada (evento 242) e deferida (evento 245), ciente de que sua inércia acarretará na revogação da decisão proferida. 



    III - Em mesmo prazo, deverá dar prosseguimento ao feito e indicar outros bens passíveis de penhora. 



    IV - Na ausência de manifestação e/ou se for reiterado pedido já indeferido ou deferido com diligência frustrada, os autos serão suspensos pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC. 



    V - Decorrido o prazo (suspensão), INTIME-SE a parte exequente para que diga sobre o prosseguimento do feito. 



    VI - Nada requerido, suspenda-se pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 921, III, § 4º, do CPC, findos os quais a exequente deverá ser INTIMADA para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.”



    Em sede recursal extraordinária, Distribuidora de Bebidas Constantino Ltda. insistiu na negativa de prestação jurisdicional relativamente a suas teses de defesas relacionadas à prescrição (defendidas com fundamento na disciplina do CPC/2015) e quanto à impugnação dos cálculos naqueles autos, tendo o TJSC negado seguimento ao recurso pela sistemática da repercussão geral, in verbis:



    “Presentes os requisitos extrínsecos, passo à aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    No que tange ao preceito constitucional contido no art. 93, IX, da CF/88, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, resolvendo questão de ordem (AI n. 791292 QO-RG/PE), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e repisou sua jurisprudência (Tema 339/STF), verbatim:



    [...] 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (AI QO-RG n. 791.292/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.06.2010). 



    No caso concreto, o acórdão encontra-se suficientemente fundamentado, vale dizer, está em harmonia com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral. 



    De outro lado, imperativo observar que a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ARE n. 748.371 (Tema 660/STF), declarou a ausência de repercussão geral da matéria relacionada à arguição de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa, nas hipóteses em que o exame da questão dependesse de prévia análise da aplicação adequada de normas infraconstitucionais. Veja-se: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (STF, ARE n. 748.371/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 06.06.2013). 



    De fato, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Carta Magna, dependeria de anterior análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e das circunstâncias fáticas do caso, refugindo à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, III, "a", da CF/88. 



    Acerca da aplicação da sistemática da repercussão geral, preceitua o CPC/15: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. (Grifei). 



    Em casos análogos, o Pretório Excelso decidiu: 



    [...] 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (Tema 339 da repercussão geral). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. (ARE n. 1280545 ED-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 22.03.2021). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal. Cabimento de recurso da competência de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais (RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181). 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna - princípio da inafastabilidade de jurisdição - quando há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito (RE nº 956.302/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...]. (ARE n. 1276336 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 22.09.2020 - grifei). 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do CPC/15,NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário do evento 61 (Temas 339/STF e 660/STF).”



    Entendo que a parte reclamante não logrou demonstrar teratologia na aplicação das teses dos Temas nºs 339 e 660 de repercussão geral no caso concreto, tendo a autoridade reclamada decidido fundamentadamente as questões suscitadas, no regular exercício da jurisdição que lhe compete na sistemática e nos limites necessários ao deslinde do feito, uma vez observado i) que o debate atinente à prescrição da execução constitui irresignação quanto à aplicação da regra do CPC/73 no caso concreto, afastando-se as pretensões suscitadas com fundamento nas regras do CPC/15, demandando, por conseguinte, a análise de legislação infraconstitucional e ii) a extemporaneidade da impugnação do valor apesentada pela Distribuidora de Bebidas Constantino Ltda. (pois o “demonstrativo do débito devidamente atualizado” apresentado pelo Banco do Brasil em sede executória é posterior à impugnação apresentada (eDoc. 11, p. 58 e ss.)).



    A reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ADOTADA. DECISÃO QUE INADMITE RE NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (Rcl nº 61945 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6/2/24)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Alegação de má aplicação do tema 339 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 61421 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/10/23)



    Ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente